Tribunal: TJSP
Processo: 2383950-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício – Afirmação do réu de que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Extratos de conta corrente de titularidade do réu demonstrando que a sua renda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício – Afirmação do réu de que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Extratos de conta corrente de titularidade do réu demonstrando que a sua renda mensal era superior a três salários mínimos - Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo - Insuficiência financeira não evidenciada - Existência, nos autos, de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade pretendida - Decisão de indeferimento da gratuidade mantida – RECURSO IMPROVIDO.